Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Não importa julgamento extra petita o reconhecimento, na fundamentação do acórdão embargado que negou provimento à apelação, de que existiu um pronunciamento judicial anterior que declarou a nulidade de ato registral.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.